Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-35.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO – SUPOSTA FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL – INEXISTENTE – SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINÁRIA E RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado de que, em razão de anterior negativação, não é possível a indenização extrapatrimonial.

2. A Súmula no 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Narrou o autor que celebrou com a instituição financeira requerida, ora recorrente, contrato de mútuo para aquisição de veículo. Acrescentou que, por força de dificuldade financeira, vendeu os direitos aquisitivos do veículo a terceiro, o qual teria assumido o compromisso de pagar as parcelas restantes do financiamento. Relatou que tomou conhecimento de que a dívida não havia sido paga pelo terceiro, mas que houve uma renegociação do débito em seu nome com o credor, que também não foi paga, e que resultou na negativação do seu nome junto aos cadastros de inadimplência. Requereu a declaração de nulidade desse aditivo contratual, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato e para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Inobstante o banco alegar a existência da dívida, o Aditivo à Cédula Crédito Bancário n. 12031000183651 (ID 29140799) não trouxe assinatura do consumidor, tampouco se fez prova de que este tenha anuído aos seus termos por qualquer outro meio, de modo que a nulidade do instrumento contratual é a medida que também reputo adequada.

5. No entanto, no que se refere à negativação do nome do consumidor, cheguei a conclusão diversa da que exposta na r. sentença.

6. O fato é que existe uma relação contratual entre as partes, representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 312086195 (ID 29140800), da qual a parte autora não fez qualquer prova do pagamento das parcelas vencidas e que, em tese, motivaram a renegociação do débito de forma fraudulenta. Ou seja, ainda que a indicação contratual que originou a negativação não seja válida, porque apontado o instrumento de renegociação do débito, em sua essência a dívida existe e é de responsabilidade da parte autora. Assim, respeitado o entendimento diverso, verifico a regularidade na inscrição da dívida em cadastro de proteção ao crédito, pelo que afasto a indenização extrapatrimonial.

06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

07. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.